Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719767-08.2023.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: GLEIDE GONCALVES DE OLIVEIRA VIEIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a sentença de id. 59794414 - ID de origem 189679610, proferida pelo d. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por GLEIDE GONÇALVES DE OLIVEIRA VIEIRA que, homologou o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. Em suas razões recursais de Id. 59794422, o apelante requer a correção do valor da causa para a importância equivalente a 12 (doze) mensalidades do seguro saúde contratado pela parte apelada. Argumenta que por se tratar de proveito econômico inestimável, e em valor que não condiz com a complexidade da causa, impositiva a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, conforme preconiza o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Sustenta que não há que se cogitar suposta abusividade na cláusula que restringe a cobertura pleiteada nestes autos, a qual encontra amparo na Lei 9.656/1998 e nas disposições normativas da ANS, as quais são regularmente atualizadas. Ademais, o aludido arcabouço normativo foi redigido nos termos determinados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 54, §4o). Alega ser evidente que a licitude da exclusão contratual de tratamentos experimentais reputa-se matéria já dirimida pela jurisprudência pátria. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, para que a r. sentença recorrida seja cassada e analisado o mérito da defesa da seguradora ou, alternativamente, desde já será reformada para julga os pedidos iniciais integralmente improcedentes. Preparo recolhido – id 59794424. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – Id 59794428. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto”. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Já o interesse recursal, por conseguinte, representa a exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se este for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso concreto, o apelante, nada obstante o indeferimento da tutela de urgência na ação ajuizada pela segurada, autorizou espontaneamente a realização da cirurgia, que ocorreu no dia 17/10/2023 no hospital credenciado junto ao plano de saúde. Ademais, dispõe o art. 1000 do CPC que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer, considerando-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do §1o do referido dispositivo. Destarte, não merece reparos a sentença que homologou o reconhecimento do pedido em razão da conduta extrajudicial do apelante que autorizou a cirurgia buscada pela ação judicial. Desse modo, em observância aos princípios da boa fé e da proibição de comportamento contraditório, bem como da falta de interesse de agir, NÃO CONHEÇO do apelo interposto, com amparo no art. 932, III, do CPC e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT, pela ausência de interesse recursal. Em consequência, diante do não conhecimento do recurso do requerido, com amparo no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios na proporção de 1% (um por cento), fixando-lhes em 6% (seis por cento) do valor da causa. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator